Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746804-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARQUES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712922-40.2022.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao Processo no 39.376/94, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV (ID no 209260932 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 65795239), o agravante defende que o Juízo de origem não teria respeitado a eficácia vinculante e imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), especificamente a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Afirma que a referida legislação teria sido considerada constitucional no julgamento do RE no 1.491.414, que reformou decisão anterior que a considerava inconstitucional. Acrescenta que a ata de julgamento teria sido divulgada em julho de 2024, confirmando que decisões de controle concentrado deveriam ser aplicadas imediatamente, conforme jurisprudência pacífica do STF. Pontua que o Magistrado a quo, ao exigir precatório para pagamento, teria ignorado que a lei supramencionada deveria ser aplicada de forma imediata, pois altera dispositivos de forma processual, não podendo retroagir sobre direitos já consolidados. Assevera que o Princípio da razoável duração do processo deveria prevalecer sobre questões de segurança jurídica, sendo a Lei no 6.618/2020 de aplicação direta, especialmente em processos ainda em andamento. Informa que decisões recentes do STF teriam afirmado que a nova lei, que aumenta o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos, seria constitucional e deveria ser aplicada sem restrições. Assim, pontua que a não aplicação da mencionada lei limitaria o direito da parte em receber seu crédito rapidamente, o que seria inaceitável. Por fim, aduz que a decisão do Juízo a quo deveria ser reformada, pois contradiz a jurisprudência do STF e viola princípios constitucionais, necessitando de rápida adequação à norma vigente. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ativo “para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0711899-79.2023.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular (ID no 65797815). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois em nada prejudicará o direito do exequente/agravante, que poderá, após julgado o mérito do presente agravo, se for o caso, requerer a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe a Lei no 6.618/2020, caso obtenha sucesso na demanda. Ou seja, não se vislumbra neste momento processual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ao contrário, a medida adotada pelo Juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de novos RPV’s ou a sua complementação, conforme o caso. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do Processo no 39.376/94ocorreu em 8/5/2015, conforme indicado na petição inicial do cumprimento de sentença; antes, portanto, da Lei Distrital no 6.618/2020 – que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, cuja vigência se iniciou em 19/6/2020. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador